Tribunal: TJES
Processo: 5009438-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Turismo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009438-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA MOREIRA MONTEIRO HESPANHA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009438-88.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
NATALIA MOREIRA MONTEIRO HESPANHA

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro os benefícios da justiça gratuita à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. NÃO CUMPRIMENTO. ESGOTAMENTO DO PRAZO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por NATALIA MOREIRA MONTEIRO HESPANHA em face de HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A, alegando, em síntese, que adquiriu pacotes de viagem junto ré, contudo, a mesma não cumpriu com a oferta. Assim, requer com a presente ação, o cumprimento da oferta e indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de R$ 3.996,80 (três mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos, a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar, a cada autor, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ”.

(3). A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado em face de sentença, pugnando pela sua anulação, tendo em vista que é
extra petita
. De forma subsidiária, pleiteia a correção dos valores dos danos materiais, bem como seja confirmada a tutela outrora deferida. Não foram apresentadas contrarrazões.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, o pacote de viagem contratado possuía prazo para ser cumprido - até 30/06/2023, contudo a Recorrida não cumpriu com sua obrigação. Assim, em observância ao contrato entabulado entre as partes, não é mais possível o adimplemento da obrigação ante o esgotamento do aludido prazo. Desse modo, considerando a impossibilidade de cumprimento da oferta, acertadamente o juízo
a quo
determinou a devolução da quantia paga, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Recorrida, não havendo assim que se falar em sentença
extra petita
.

(6). Ademais, em relação a tutela de urgência, vejo que o magistrado determinou um limite para o cumprimento (30/06/2023), que também não foi acatado. Assim, no tocante ao cumprimento da obrigação, a liminar perdeu sua eficácia, eis que não foi cumprida dentro do prazo determinado. Porém, como houve o arbitramento de multa, vejo que razão assiste à Recorrente quanto à omissão em confirmar a liminar em sentença, para que seja possível, em momento oportuno, a execução da multa imposta.

(7). Já em relação ao questionamento acerca do valor do dano material arbitrado, constata-se que conforme se observa dos documentos acostados a inicial, em que pese se referirem a 3 pessoas (Natalia, Willian e Rucidarele) - IDs. n° 23273881 e 23273882, os documentos de IDs. n° 11694978 e 23273879, comprovam que somente foram adquiridos 2 pacotes no valor de R$ 1.998,40 (mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) cada, totalizando R$ 3.996,80 (três mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos).

Assim não há qualquer erro quanto ao valor do dano material arbitrado pelo juízo
a quo
.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONFIRMAR a liminar deferida no ID. n° 23383419 somente em relação a multa imposta, mantendo
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)